Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016925-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.
RECORRIDO: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 34740479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrada a alegada situação de hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da assistência judiciária à recorrente. Alegação da impugnante de que houve ocultação de rendimentos, por si só, não é capaz de demonstrar a suficiência de rendimentos da impugnada a ensejar a revogação do beneplácito.
O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
É incabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária dilação probatória para sua averiguação.” (N.U. 1016925-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44133032).
Alega violação ao artigo 206, §3o, II, do CC, artigos 1.022, I, II e 1.056 do CPC e artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 47514993).
Contrarrazões (ID 48427489).
É o relatório. Decido.
Sistemática de precedentes. Incidente de assunção de competência. Tema/IAC 001. Artigo 947, § 3o, do CPC
A parte recorrente defende que foram implementados os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, visto que, no caso em comento, restou claro que o Recorrido se manteve inerte, mesmo devidamente intimado, inclusive, pessoalmente, por mais de três anos.
A questão abordada foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de incidente de assunção de competência - IAC, devendo ser aplicado o referido paradigma neste caso, ante a previsão do § 3o do artigo 947 do CPC.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...)antes do decurso do prazo prescricional a parte exequente deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo, inclusive, logrado êxito em penhorar bens do devedor, fato que afasta, à toda evidência, a possibilidade de se declarar a prescrição intercorrente.” (ID 34740480).
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1.604.412/SC, Tema-IAC 001) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ acerca das consequências advindas da inércia do exequente, qual seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Com efeito, diante da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma em incidente de assunção de competência (Tema-IAC 001), o recurso não comporta seguimento neste ponto.
Alegação de omissão e contradição no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão ou a contradição constante no acórdão, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI